Tribunal: STF
Processo: RE 638057
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURAÇA. ART. 105, II, B, DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição, inviável à instância recursal, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, superar preliminar de não cabimento da ação e enfrentar, de imediato, questão de mérito não analisada pela instância competente para o julgamento originário do writ. 



    II - Agravo regimental improvido.